Tribunal: TJES
Processo: 5011834-40.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Apreensão; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011834-40.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYNA HEHER PEDROTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011834-40.2024.8.08.0012

RECORRENTE: RAYNA HEHER PEDROTE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. ENVIO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DOS CORREIOS. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
RAYNA HEHER PEDROTE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
MUNICIPIO DE CARIACICA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14806891), a recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, informa que não foi notificada das autuações, de forma que seria nulo o processo administrativo instaurado.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 14806895).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em relação ao cerceamento de defesa, deve ser afastado, vez que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente. Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

Assim, não vislumbro a necessidade de outras provas ou manifestações para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.
De mais a mais, não é necessário no microssistema célere dos juizados especiais a intimação da parte contrária acerca de todo e qualquer documento juntado aos autos, eis que o CPC/
2015
apenas tem aplicação subsidiária.
O contraditório no sistema dos juizados especiais, nesses casos, funciona de forma diferida, como sempre ocorrera, antes da modificação ocorrida no CPC/2015.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora pretende a anulação de 28 infrações de trânsito, alegando não ter sido previamente notificada, vez que apenas recebeu, em sua residência, a notificação de instauração do processo administrativo nº 2024-80JTS (ID 14806885).

No entanto, não é o que se percebe dos autos. Em análise ao documento anexado ao ID 14806380, posso observar que diversas notificações foram enviadas para a autora, contudo, registrava o serviço de correio a informação de que “não existe o nº indicado”. Contudo, não há indícios de problema no envio das postagens, sendo que o órgão de trânsito cumpriu com a formalidade legal de envio das correspondências. Inclusive, é o entendimento pacífico:

ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. CARTA SIMPLES. DESNECESSIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal, cumprindo a Administração Pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo
. Precedentes. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50044060220214047111 RS, Relator.: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 20/07/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: 20/07/2022).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. CNH. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, o proprietário do veículo tem o prazo de 15 (quinze) dias, após a notificação da autuação, para identificar o infrator e, não o fazendo, será responsável pela infração.
2. Basta o envio da notificação, por carta simples ou registrada, ao endereço do condutor para satisfazer a formalidade legal, pois é enviada pela Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade
. 3. No caso, há prova de que a notificação da infração foi encaminhada para o endereço do segundo autor, o mesmo por ele indicado na petição inicial. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (TJ-DF 07025039220218070018 DF 0702503-92.2021 .8.07.0018, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 27/01/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Assim como o magistrado de
primeiro grau
, não vejo motivos para anular os autos de infração e determinar a restituição dos valores pagos a título de multa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Inicialmente, corroboro o entendimento no que tange à preliminar de cerceamento de defesa, visto que deve ser afastada, nos exatos termos proferidos pelo e. Relator.

No mérito, a Recorrente alega a nulidade do processo administrativo de trânsito em virtude da ausência de notificação prévia das 28 autuações.

Todavia, conforme análise detida dos autos, notadamente o documento anexado ao ID 14806380 (histórico de envio das notificações), verifico que diversas notificações foram, de fato, enviadas ao endereço da Recorrente. O motivo da não efetivação da entrega, registrado pelos Correios, foi a informação de “
não existe o nº indicado
”.

Entretanto, conforme demonstrado pelo e. Relator, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que o órgão de trânsito cumpre a formalidade legal ao
comprovar o envio da Notificação de Autuação (NA) e da Notificação de Imposição de Penalidade (NIP)
. A notificação por carta simples ou registrada satisfaz a exigência legal, sendo desnecessário o Aviso de Recebimento (AR).

A utilização da Empresa de Correios para a postagem confere presunção de legitimidade e credibilidade aos seus serviços, presumindo-se a validade do ato de envio por parte da Administração Pública. O mero registro de falha na entrega decorrente de insuficiência ou incorreção do endereço do destinatário, ora Recorrente, como por exemplo a informação de “
não existe o nº indicado
” , não pode ser imputado à Administração como vício no procedimento, que comprovadamente cumpriu com a sua
obrigação formal de envio
.

Portanto, estando comprovado o envio das notificações de autuação e não havendo indícios de falha do órgão de trânsito no ato de postagem, a sentença que manteve as autuações e negou a restituição dos valores pagos a título das multas deve ser considerada irretocável.

Por todo o exposto, e em perfeita consonância com o Voto do Eminente Relator, entendo que o comando sentencial proferido pelo juízo de primeiro grau deve ser
MANTIDO
pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL